Tribunal: TJSP
Processo: 1023972-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Demanda revisional de contrato de compra e venda de imóvel estipulado em parcelas específicas – Última parcela de valor irrisório em data significativamente distante das demais – Correção monetária mensal – Não incidência – Última parcela foi fixada de forma a prolongar o prazo total do

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Demanda revisional de contrato de compra e venda de imóvel estipulado em parcelas específicas – Última parcela de valor irrisório em data significativamente distante das demais – Correção monetária mensal – Não incidência – Última parcela foi fixada de forma a prolongar o prazo total do contrato, viabilizando a cobrança de correção monetária mensal conforme art. 46 da Lei no 10.931/2004 – Descabimento – Prática indevida – Afastamento da atualização monetária mensal determinado.

APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL – Cabimento – Necessária para manter o poder aquisitivo da moeda – Art. 2o da Lei no 9.069/95 – Situação que não importa na majoração do total da obrigação.

APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cabimento – Conduta da apelante evidencia má-fé – Aplicação do disposto no art. 47, da Lei no 10.931/2004.

Recurso parcialmente provido.